Tribunal: TJDFT
Processo: 0753687-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753687-39.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO OLIVEIRA FRAZAO, GABRIEL AUGUSTO BARBOSA DE FREITAS FRAZAO BITTENCOURT AGRAVADO: ADEGILSON DE ARAUJO FRAZAO REPRESENTANTE LEGAL: WANESSA FERNANDES BURGO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FREDERICO OLIVEIRA FRAZÃO e GABRIEL AUGUSTO BARBOSA DE FREITAS FRAZÃO BITTENCOURT contra decisão proferida no INVENTÁRIO dos bens deixados por ADEGILSON DE ARAÚJO FRAZÃO. Os Agravantes não recolheram o preparo e requereram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, os Agravantes tiveram o pedido de gratuidade de justiça negado pela decisão de ID 121456976 (autos de origem), não recorreram dessa decisão e não alegam no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos Agravantes o prazo de 5 dias para promoveram o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, restituam os autos à Procuradoria de Justiça, conforme manifestação de ID 69535757. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator